Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI LOCAL No 5.106/2013. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por servidor.
2. O juízo determinou a aplicação do IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir daí, a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado + juros até novembro/2021).
3. O ente público sustenta excesso de execução por anatocismo, ilegalidade da metodologia, inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 e requer suspensão do processo até julgamento da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões são:
i) se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros até novembro/2021) caracteriza bis in idem ou anatocismo;
ii) se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional;
iii) se há necessidade de suspender o cumprimento da sentença em razão de ações pendentes no STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A EC no 113/2021, art. 3o, determinou a aplicação da Taxa Selic, de forma única, como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução no 448/2022, prevê a incidência da Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do crédito até novembro/2021, acrescido dos juros de mora, sem configurar anatocismo.
7. O TJDFT possui jurisprudência consolidada pela incidência da Selic sobre o valor consolidado, em conformidade com a EC no 113/2021.
8. O STF, no RE 870.947/SE (Tema 810), fixou o IPCA-E como índice até a EC no 113/2021, o que foi respeitado na decisão agravada.
9. A existência de ADI e de repercussão geral pendentes (ADI no 7.435/RS e Tema 1.349/STF) não impõe suspensão automática das execuções, à míngua de determinação do STF.
10. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional, editada com base no art. 103-B, § 4o, da CF/1988, e não viola a separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, composto pelo principal atualizado e juros de mora até novembro/2021, sem configurar anatocismo.", 2. É constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022.", 3. A mera existência de processos pendentes no STF não autoriza a suspensão automática do cumprimento de sentença."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 100, 103-B, § 4o, ADCT art. 107-A; CPC, arts. 995, p.u., 969, 1.022, 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 5.106/2013; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024; TJDFT, AI no 0737022-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, AI no 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.